Tribunal: TJMT
Processo: 1013049-79.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013049-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), ROSMARY REGINATO - CPF: 727.863.029-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ACOLHIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Rosmary Reginato, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, pelo qual, dei provimento, para condenar em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1
º
e 3
º,
do CPC
,
a parte exequente, porque acolhida a impugnação no cumprimento de sentença.

A Recorrente alega, em síntese, que no
decisum
embargado existe erro material, pois, no seu entender, o valor sobre o qual deve incidir os honorários estaria equivocado.

Assevera que, a base de cálculo para os honorários do advogado do Município Agravante será tão somente R$ 57.369,79 (cinquenta e sete mil e trezentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos). Sobre este valor será calculado 10%, o que resultará no valor de R$ 5.736,97 cinco mil e setecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).

O Embargado apresentou as suas contrarrazões, id. 127110167, pugnando pelo não acolhimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir erro material na decisão pretérita, pois, no entender do Recorrente, a base de cálculo deve ser aquela apresentada na fundamentação do seu recurso.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso, a controvérsia recursal consiste na base de cálculo sobre a qual deverá se dar a fixação dos
honorários
advocatícios (art. 85, § 1
º
e 3
o
, CPC).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, nada obstante os argumentos do recorrente, verifica-se que no cumprimento de sentença, manejado pela Agravante, era cobrada a quantia originária de R$ 1.065.315,30 (um milhão e sessenta e cinco mil e trezentos e quinze reais e trinta centavos).

Vê-se, dos autos, que o ente municipal apresentou impugnação, arguindo excesso na execução, e apresentou a planilha com valores atualizados no importe de R$ R$892.919,24 (oitocentos e noventa e dois mil novecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), que foi acolhida, em razão da concordância da parte Exequente.

Dessa feita, dado que foi oferecida resistência à execução da sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade, conquanto o Magistrado
a quo
tenha arbitrado R$500,00 (quinhentos reais) de verba sucumbencial, este Tribunal reformou, para adequá-los, nos termos do artigo 85, §3
º
, do CPC, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Sodalício e das Cortes Superiores.

Entrementes, a parte Embargante aduz que a base de cálculo deve levar em conta o seguinte cálculo:

O causídico apresentou o valor de R$ 1.134.632,75 apenas para servir de BASE DE CALCULO, de forma que R$ 1.134.632,75 x 8% resultaria R$ 90.770,62 (ID 53827378). O Procurador do Município Agravante impugnou a base de calculo e apresentou o seguinte valor R$ 892.919,24 x 8% = R$ 71.433,53 Considerando que o advogado da Agravada aceitou o valor de R$ 71.433,53, o “excesso” dos honorários é tão somente o valor de R$ 19.337,09. 3. Considerando o “excesso” do crédito da Agravada + o “excesso” do crédito do advogado da Agravada, chegamos ao valor de R$ 57.369,79 (cinqüenta e sete mil e trezentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos). (sic)

Sem razão, porém, eis que a previsão legal, acerca da condenação em honorários advocatícios, é clara ao preceituar que:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (grifei)

Vê-se, da leitura do dispositivo acima transcrito, que a condenação deve incidir sobre o proveito econômico, de sorte que, se a Fazenda Pública foi executada para pagar R$ R$ 1.065.315,30 (um milhão e sessenta e cinco mil e trezentos e quinze reais e trinta centavos), e, diante do acolhimento da impugnação, o montante passou para R$892.919,24 (oitocentos e noventa e dois mil novecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), evidencia-se que o proveito econômico é a diferença havida entre os valores retromencionados,
in casu
, reconhecido pelo Magistrado de piso, no importe de R$170.279,97 (cento e setenta mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos)
, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, cuja base de cálculo é o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3
o
do Código Processual Civil.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo de Instrumento, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Assim, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, do que decorre, como medida impositiva, a rejeição dos aclaratórios.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023